Tribunal: TJBA
Processo: 8022713-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022713-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRLA DE JESUS MACEDO Advogado(s): CALID FONSECA ANDRADE AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros Advogado(s):HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DATA COMPLETA (DIA, MÊS E ANO). DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidata em concurso público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante teve sua pontuação na prova de títulos zerada pela banca examinadora, sob o fundamento de que as certidões de tempo de serviço apresentadas indicavam apenas os anos de exercício ("2017 a 2020"), descumprindo o item 6.10.7 do Edital nº 01/2024, que exigia expressamente a discriminação do período com início e fim (dia, mês e ano). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que atribuiu nota zero à candidata viola os princípios da razoabilidade ou se configura estrito cumprimento do princípio da vinculação ao edital, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a imediata atribuição de pontos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. O Edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A exigência objetiva de discriminação de dia, mês e ano nas certidões de tempo de serviço (Item 6.10.7) visa permitir a contagem precisa da experiência profissional para fins de pontuação. A apresentação de documentação genérica, contendo apenas os anos de exercício, impede a aferição objetiva do tempo de serviço e viola as regras do certame. A atuação da banca examinadora pautou-se nos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, afastando a probabilidade do direito alegado pela agravante. A intervenção judicial sobre critérios de banca examinadora é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verificou em sede de cognição sumária (Tema 485 do STF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517911-86.2019.8.05.0001; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8074289-10.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022713-41.2025.8.05.0000, em que figura como apelante IRLA DE JESUS MACEDO, e, como apelado, IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão interlocutória, ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora